Tribunal: CARF
Processo: 10380.726379/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726379/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.301 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
ROBERIO DE OLIVEIRA MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESAS COM EDUCAÇÃO. FILHOS EM CONVIVÊNCIA
COM
EX-CÔNJUGE.
OBRIGAÇÃO
DEFINIDA
EM
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
RESTABELECIMENTO
DO
DIREITO.
As despesas com o custeio de educação dos filhos são dedutíveis no cálculo do
IRPF, ainda que eles estejam convivendo com ex-cônjuge, se a obrigação
decorrer de acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
EDUCAÇÃO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA
GLOSA.
Mantêm-se a rejeição da dedução pleiteada, se o sujeito passivo não
comprovar-lhe o efetivo pagamento, uma vez intimado expressamente para
tanto.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. O valor referente
ao décimo terceiro salário não integra o cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual, uma vez que se trata de rendimento tributado
exclusivamente na fonte, separado dos demais rendimentos. Por ocasião da
tributação exclusiva, os rendimentos pagos de pensão alimentícia serão
abatidos da base de cálculo do IRPF, que incide sobre o décimo terceiro. Em
função disso, não são levados ao Ajuste Anual nem os rendimentos
relacionados ao décimo terceiro salário, tampouco as deduções permitidas na
determinação desta tributação em separado.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM SAÚDE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
DEPENDÊNCIA OU DE OBRIGAÇÃO FIXADA JUDICIALMENTE.
MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Mantém-se a glosa das despesas com o custeio de serviços de saúde (médicas),
se o sujeito passivo, uma vez intimado expressamente para tanto, deixa de
comprovar a dependência para fins tributários, ou a existência de obrigação
determinada em decisão judicial, dos beneficiários do tratamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726379/2011-79
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.301 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726379/2011-79

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar as deduções com o custeio de instrução
dos filhos do sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Impugnação apresentada em face de Notificação de Lançamento expedida
em procedimento de revisão de declaração, por meio da qual o IRPF a Restituir
Declarado (R$ 611,34) foi desconsiderado e, no seu lugar, está sendo exigido o IRPF
Suplementar no valor de R$ 2.741,26, acompanhado da multa de 75% e dos juros de
mora correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação de
Lançamento (fls. 54/62), foram apuradas as seguintes infrações:
______________________________________________________________________
_____

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.301 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726379/2011-79

______________________________________________________________________
____
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.301 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726379/2011-79

Em sua Impugnação, o contribuinte apresenta, em suma, os seguintes argumentos:
- não teria sido devidamente cientificado da notificação de lançamento;
- suas declarações de ajuste teriam sido aceitas pela Receita Federal sem qualquer
questionamento até 2008, quando teria passado a ter que dar explicações ao órgão fiscal
e apresentar todos os recibos e comprovantes, inclusive a cópia da homologação judicial
do acordo feito no ato de sua separação judicial;
- teria incluído como dependentes em sua declaração de ajuste seus primeiros filhos
Myrella de Almeida Marques e Lucarelli de Almeida Marques, antes de ser informado
por funcionário da RFB que eles não poderiam ser seus dependentes em razão de serem
seus alimentandos e viverem com a mãe (Alessandra Queiroz de Almeida Marques);
- teria indicado como seus alimentandos, além dos dois filhos já mencionados, sua filha
Marcella Barros Bastos Marques, nascida da relação com Kediman Célis Barros
Bastos, sua segunda esposa, em relação a qual teria também se separado;
- estranharia ter caído em malha, uma vez que já teria entregue todos os comprovantes,
os quais, por sua vez, não teriam sido considerados pelo Fisco;
- segundo teria lhe informado um funcionário da RFB, o despacho judicial de
homologação do acordo apresentado faria alusão apenas à pensão de 30% de seus
rendimentos, não mencionando a alegada obrigatoriedade de pagar escola, bem como
plano de saúde e dentário;
- teria juntado, com a impugnação, cópia da decisão judicial homologatória do acordo,
para comprovar a existência deste;
- teria solicitado o desarquivamento do processo de separação para obter cópias da
efetiva homologação e do acordo realizado, pretendendo apresentá-las à RFB tão logo
as obtivesse.
Acompanham a impugnação, os documentos de fls. 05/62.
Antes do julgamento, providenciou-se a juntada da declaração de ajuste às fls. 73/77.
É o relatório.
A impugnação, protocolada em 04/07/2011 (fl. 02), deve ser considerada tempestiva,
considerando-se como data de ciência a data de apresentação da impugnação, à vista do
teor do documento dos Correios de fl. 64 (devolução da correspondência) e do despacho
de fl. 69. Além disso, reúne os demais requisitos de admissibilidade, devendo, portanto,
ser conhecida.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os contribuintes podiam
deduzir do rendimento tributável na declaração de ajuste do exercício de 2010, valores
relativos a determinadas despesas, dentre as quais as despesas com dependentes (R$
1.730,40, por dependente), com instrução (até o limite individual de R$ 2.708,94), com
pensão alimentícia judicial e médicas, desde que devidamente comprovadas nos termos
do art. 73 do RIR/1999.
Da dedução indevida com dependentes
No caso, foram glosadas as deduções com dependentes relativas apenas a Myrella de
Almeida Marques e Lucarelli de Almeida Marques.
Verifica-se que o contribuinte indicou na declaração de ajuste, tanto como dependentes
como alimentandos, os filhos Myrella de Almeida Marques, Lucarelli de Almeida
Marques e Marcella Barros Bastos Marques (fl. 74).
Em sua impugnação, ele próprio ressalta que se separou da mãe de Myrella e de
Lucarelli (Alessandra Queiroz de Almeira Marques) e da mãe de Marcella (Kediman
Célis Barros Bastos). Contudo, não demonstra que ele detém a guarda dos filhos,
condição necessária para sua dedução como dependentes, a teor do disposto no artigo
35, §3o da Lei no 9.250/95:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.301 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726379/2011-79

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
....
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
....
Além disso, ele próprio indicou na declaração de ajuste Myrella e Lucarelli como seus
alimentandos (fl. 76) e confirmou na impugnação que eles viveriam com a mãe
(Alessandra Queiroz de Almeida Marques). Sendo assim, não poderiam mesmo ser
dependentes do conribuinte, uma vez que é vedada a dedução como dependente de
beneficiário de pensão alimentícia. Vale a leitura do § 4o do artigo 38 da IN SRF no 15,
de 06/02/2001, vigente à época do fato gerador, abaixo transcrito:
§ 4o O responsável pelo pagamento da pensão de que trata o parágrafo anterior não
pode efetuar a dedução do valor correspondente a dependente, exceto na hipótese de
mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
Assim, cabe a manutenção da glosa.
Da dedução indevida com despesas de instrução
No tocante aos gastos com instrução, a teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b,
da Lei no 9.250, de 1995, são dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do
contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino,
relativamente à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas, ao ensino
fundamental, ao ensino médio, à educação superior, compreendendo os cursos de
graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização) e à educação
profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Considerando-se que os filhos Myrella de Almeida Marques e Lucarelli de Almeida
Marques não podem ser considerados dependentes do contribuinte, as despesas de
instrução feitas em benefício deles, em princípio, não poderiam ser consideradas
dedutíveis.
No entanto, cabe considerar que as despesas com instrução, bem como as despesas
médicas, pagas pelos alimentantes, em nome de alimentando, em razão de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública art. 1.124-A do
CPC, podem ser deduzidas na declaração de rendimentos, em seus campos próprios,
observado o limite anual relativo às despesas com instrução.
Nesse sentido, é preciso verificar se há obrigação de pagar despesas de instrução ou
médicas em razão de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Assim, examinando-se a cópia da decisão judicial homologatória do acordo firmado
entre o contribuinte e Alessandra Queiroz de Almeida Marques, apresentada pelo
contribuinte, observa-se que ela não contém os detalhes do referido acordo (fl. 06). Da
mesma forma, a cópia do ofício juntada pelo contribuinte (fl. 15), por sua própria
natureza, também não traz os detalhes do acordo, referindo-se apenas à pensão
equivalente a 30% dos rendimentos do contribuinte.
Quanto às cópias da correspondência e da petição juntadas pelo contribuinte (fls. 09/13),
verifica-se que elas não constituem provas suficientes de obrigação de arcar com
despesas de instrução, uma vez que não há comprovação de que a petição tenha sido
juntada aos autos da ação judicial e que corresponda ao acordo homologado
judicialmente. A comprovação somente seria possível com cópia de peça judicial, que
apesar de ter sido requerida em juízo pelo contribuinte (fls. 07/08), não foi juntada por
ele aos autos do processo administrativo, mesmo tendo decorrido mais de três anos
desde a apresentação da impugnação.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.301 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726379/2011-79

Deste modo, não há nos autos prova cabal da obrigação do contribuinte de pagar
despesas de instrução (ou médicas) decorrente de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Quanto à despesa de instrução com Marcella Barros Bastos Marques, persiste na fase
impugnatória a falta de apresentação de qualquer documento comprobatório,
independentemente de qualquer outra questão.
Por conseguinte, deve ser mantida integralmente a glosa de despesa com instrução.
Da dedução indevida com pensão alimentícia
Quanto aos pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, a regra é que eles
podem ser deduzidos na declaração de rendimentos, desde que sejam decorrentes do
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que sejam
comprovados com documentação hábil, como dispõe o caput do art. 78 do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR 99.
Contudo, revela-se indevida a dedução a esse título de parcela já deduzida de
rendimento tributado exclusivamente na fonte, como no caso do décimo terceiro salário.
Assim, deve ser mantida integralmente a glosa do valor de R$ 1.974,42 de despesa com
pensão alimentícia.
Da dedução indevida de despesas médicas
À luz da legislação indicada na notificação de lançamento, são dedutíveis da base de
cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes indicados na declaração de
ajuste (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999).
No caso em questão, a Fiscalização acatou as despesas médicas efetuadas pelo
contribuinte com ele próprio e com a filha Marcella Barros Bastos Marques, glosando
os pagamentos feitos à Odontoprev com demais usuários.
Considerando-se que as despesas médicas dedutíveis restringem-se às relativas ao
tratamento dos próprios contribuintes e ao de seus dependentes indicados na declaração
de ajuste, revela-se correto o procedimento fiscal, devendo ser mantida a glosa de
despesa médica.
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento à impugnação, para manter
integralmente a exigência do crédito tributário.
É o meu voto.
Marcos Luis Acciaris Valle da Silva – Relator (Assinado Digitalmente)

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS, COM DEPENDENTE, INSTRUÇÃO E
PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA. FALTA DE COMPROVAÇÃO
Na hipótese de falta de comprovação pelo contribuinte das despesas deduzidas na
declaração de ajuste, cabe o lançamento do correspondente imposto com multa de ofício
e juros de mora, ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 11/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.301 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726379/2011-79

sustentando, em apertada síntese, que as despesas com instrução de alimentando estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou a existência do dever de pagamento de pensão e outras
despesas em favor de seus dependentes para fins civis.
Em síntese, a parte mantida do lançamento segue esta racionalidade:

a) Despesas com instrução:
a. Do filho:
i. Ausência de comprovação do título;
b. Da filha:
i. Ausência de comprovação do título;
c. De Marcela Barros Bastos Marques;
i. Ausência de comprovação do efetivo pagamento.
b) Pensão:
a. Desconto do valor relativo à pensão pela fonte na sistemática de
tributação definitiva impede a dedução do mesmo valor por ocasião do
ajuste.
c) Despesas médicas:
a. As despesas médicas não se referiam ao sujeito passivo, nem aos
dependentes para fins tributários.

Os autos contam com cópia da decisão homologatória de acordo judicial (fls. 106)
e com cópia de referido acordo (fls. 98-100).
Referido acordo impõe ao sujeito passivo o custeio da educação e do plano de
saúde dos filhos (Cláusula 02), bem como o pagamento de percentual de seus ingressos a título
de pensão (Cláusula 01).
Embora de difícil leitura, há um carimbo aparentemente de protocolo na peça
judicial referente ao acordo. Portanto, há indício de que tal peça foi efetivamente apresentada em
juízo, e é o suporte para o acordo homologado. Uma outra petição, com uma versão um pouco
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.301 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726379/2011-79

diferente do acordo, especificamente em relação à moradia da ex-cônjuge e dos filhos, também
está presente nos autos.
Comprovado o dever de custeio de instrução, deve-se restaurar as deduções
relativas aos filhos.
Porém, deve ser mantida a glosa em relação às despesas custeadas em favor de
Marcella Barros Bastos Marques, por persistência da falta de comprovação do efetivo
pagamento.
Em relação ao valor referente ao décimo terceiro salário, ele não integra o cálculo
do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual, uma vez que se trata de rendimento tributado
exclusivamente na fonte, separado dos demais rendimentos. Por ocasião da tributação exclusiva,
os rendimentos pagos de pensão alimentícia serão abatidos da base de cálculo do IRPF, que
incide sobre o décimo terceiro. Em função disso, não são levados ao Ajuste Anual nem os
rendimentos relacionados ao décimo terceiro salário, tampouco as deduções permitidas na
determinação desta tributação em separado.
A propósito, confira-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 13770.720518/2013-17
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 02 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Nov 12 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011 DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. A dedução
de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é
permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo
pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que
especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
DÉCIMO
TERCEIRO
SALÁRIO.
TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. O valor referente ao décimo
terceiro salário não integra o cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual,
uma vez que se trata de rendimento tributado exclusivamente na fonte, separado dos
demais rendimentos. Por ocasião da tributação exclusiva, os rendimentos pagos de
pensão alimentícia serão abatidos da base de cálculo do IRPF, que incide sobre o
décimo terceiro. Em função disso, não são levados ao Ajuste Anual nem os rendimentos
relacionados ao décimo terceiro salário, tampouco as deduções permitidas na
determinação desta tributação em separado.
Numero da decisão: 2401-008.283
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a dedução de pensão alimentícia com o alimentando Arlivaldo Guimarães
dos Santos Junior, exceto quanto aos valores relativos ao 13o salário. (documento
assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente (documento assinado
digitalmente) Matheus Soares Leite - Relator Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros Cleberson Alex Friess, Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.301 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726379/2011-79

Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e Miriam Denise Xavier
(Presidente).
Nome do relator: MATHEUS SOARES LEITE

Numero do processo: 10166.727198/2013-66
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 26 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Apr 17 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2010 IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. A dedução de pensão
alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face
das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a
obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como,
a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da
obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário. DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. O valor referente ao décimo terceiro salário não integra o
cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual, uma vez que se trata de
rendimento tributado exclusivamente na fonte, separado dos demais rendimentos. Por
ocasião da tributação exclusiva, os rendimentos pagos de pensão alimentícia serão
abatidos da base de cálculo do IRPF, que incide sobre o décimo terceiro. Em função
disso, não são levados ao Ajuste Anual nem os rendimentos relacionados ao décimo
terceiro salário, tampouco as deduções permitidas na determinação desta tributação em
separado.
Numero da decisão: 2002-000.853
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para restabelecer a dedução de pensão judicial no valor parcial de R$41.566,49.
(assinado digitalmente) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente e Relatora Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino
Gil. Ausente a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY
MONTEZ

Por fim, como não houve comprovação da dependência para fins tributários, nem
da obrigação ao pagamento das despesas médicas, deve-se manter a glosa.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para restaurar as deduções com o custeio de instrução dos filhos
do sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.301 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726379/2011-79

Fl. 121
DF CARF MF
Original